Tribunal: TJSP
Processo: 1071435-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
r, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/05 – Preenchidos os requisitos da LC no 51/85 pelo autor – Direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos – Direito do autor à paridade assegurado pelo art. 135, da LCE no 207/79, com remissão ao art. 232, da LE no 10.261/68 – Precedentes deste C. TJSP – Requisito de 05 (cinco) anos para a aposentadoria referente ao cargo, não ao nível ou classe – Precedentes – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071435-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público – Pretensão mandamental de servidores da Policia Civil voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, bem como a manutenção na última classe ocupada – Concessão da ordem pela r. sentença – Inconformismo do Município de São Paulo e reexame necessário – Não cabimento – Tema 1.019 do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público – Pretensão mandamental de servidores da Policia Civil voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, bem como a manutenção na última classe ocupada – Concessão da ordem pela r. sentença – Inconformismo do Município de São Paulo e reexame necessário – Não cabimento – Tema 1.019 do E. STF – Direito do servidor público policial civil à integralidade de proventos se preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 e o direito à paridade, quando também previsto em lei complementar, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/05 – Preenchidos os requisitos da LC no 51/85 pelo autor – Direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos – Direito do autor à paridade assegurado pelo art. 135, da LCE no 207/79, com remissão ao art. 232, da LE no 10.261/68 – Precedentes deste C. TJSP – Requisito de 05 (cinco) anos para a aposentadoria referente ao cargo, não ao nível ou classe – Precedentes – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.